Tribunal: STF
Processo: HC 140089
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-18
Data de publicação: 2017-04-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS LOCALIZADOS EM COMARCAS DIVERSAS. INSTRUÇÃO CRIMINAL EM FASE FINAL. ORDEM DENEGADA.



    I – O decreto de prisão preventiva que preenche os requisitos legais por meio de fundamentação idônea não viola a garantia da presunção de inocência. Precedentes.



    II – A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva utilizou fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela participação em organização criminosa, são circunstâncias que justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    III – A necessidade de expedição de cartas precatórias para interrogatório de 8 réus, integrantes de quadrilha que operava em diversas cidades do Estado de São Paulo e que residem em comarcas diversas, bem como o fato de que a instrução criminal já se encontra em sua fase final, são aptas a afastar a alegação de excesso de prazo na prisão preventiva.



    IV – Habeas Corpus denegado, revogada a medida liminar.